Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727350-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CARLOS SANTOS DE AMORIM RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. ALTERAÇÃO DA TESE. DIREITO INTERTEMPORAL. DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA MUDANÇA DA TESE. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça revisou recentemente o Tema Repetitivo no 677, acórdão publicado em 16/12/2022, o qual passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 1.1. E o entendimento anterior firmado em acórdão publicado em 21/05/2014 era o seguinte: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” 2. Inaplicável a modificação trazida pelo STJ no Tema 677. Isso porque o depósito judicial foi feito em 25/072019, ou seja, antes da modificação da tese pelo STJ, ocorrida em 2022, razão de, em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da boa-fé processual, não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação da incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor depositado. 3. Ao contrário do alegado pelo agravante, a não modulação de efeitos no julgamento do Tema 677 impede justamente sua aplicação retroativa, de modo que a aplicação da nova tese se dá somente após a publicação do acórdão (16/12/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, notadamente acerca da correta aplicação da tese firmada no tema 677 do STJ, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 394 e 395, ambos do Código Civil e 904, inciso I, 906, 927, §3o, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela complementação dos depósitos realizados nos autos, com a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, dos juros remuneratórios e da correção monetária a ser paga nos termos do título executivo judicial no tocante ao período compreendido entre as datas dos depósitos e a do efetivo levantamento das importâncias garantidas em juízo. Suscita, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 394 e 395, ambos do Código Civil e 904, inciso I, 906, 927, §3o, e 1.039, todos do Código de Processo Civil e no suposto dissenso pretoriano. Com efeito, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, como bem definido na decisão agravada, o depósito judicial em questão foi feito em 25/07/2019, ou seja, antes da modificação da tese pelo STJ, ocorrida em 2022 (ID 40718499 – origem), razão de, em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da boa-fé processual, não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação da incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor depositado. Aplicável, ao caso em comento, a redação antiga da tese: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada” (ID 65817138 – Pág.7). Ao contrário do alegado, a não modulação de efeitos no julgamento do Tema 677 justamente impede sua aplicação retroativa, de modo que a aplicação da nova tese se dá somente após a publicação do acórdão (16/12/2022) (ID 65817138 – Pág.8). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72265660. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024